Tribunal: TJSP
Processo: 2003202-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. ATO JUDICIAL ORA IMPUGNADO QUE NÃO CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCONFORMISMO.

EXPLICAÇÃO SUFICIENTE DE QUE, EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA, INEXISTE PERIGO DE DEMORA, O QUE É CORROBORADO PELA EXISTÊNCIA DE AVALIAÇÃO IDÔNEA DO BEM POR OFICIAL DE JUSTIÇA.

DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.